Tribunal: STJ
Processo: 2066865-34.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810330 - SP (2024/0469259-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: CARLOS JOSE GUIDO BRAGA
AGRAVADO
: KATIA SAMPAIO MALAGOLI BRAGA
ADVOGADO
: ROBERTO PADUA COSINI - SP168844
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: f9f9a0d3-2ec4-4d0c-85eb-2868ca9d7ef1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810330 - SP (2024/0469259-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: CARLOS JOSE GUIDO BRAGA
AGRAVADO
: KATIA SAMPAIO MALAGOLI BRAGA
ADVOGADO
: ROBERTO PADUA COSINI - SP168844
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por GAFISA S/A em face da decisão acostada às fls. 167-168 e-STJ,
da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15),
por meio do qual a ora insurgente pretendia ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 171-178 e-STJ)
alegando, em síntese, que infirmou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Sem impugnação (fls. 182-183 e-STJ)
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50239828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:35
Código de Controle do Documento: 7b439800-cf1b-4859-b530-fa13abfaa7a8

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de derruir a fundamentação expedida no
monocrático.
decisum
Preliminarmente, necessário rememorar que, a teor da Súmula 123/STJ,
1.
constitui atribuição do Tribunal
, por ocasião do juízo de admissibilidade do
a quo
recurso especial, examinar os pressupostos específicos e constitucionais relacionados
ao mérito da controvérsia.
Confira-se, ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015 NÃO VERIFICADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É consolidado o entendimento desta Corte Superior acerca da possibilidade
de incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise
dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos
moldes preconizados no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso
configure usurpação de competência.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.648.240/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
16/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
SÚMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART.
373, I, DO CPC. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na decisão do tribunal a quo que, de forma fundamentada,
examina os pressupostos específicos e constitucionais de admissibilidade do
recurso especial, na forma da Súmula n. 123 do STJ e do art. 1.030 do CPC.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.839.271/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

Documento eletrônico VDA50239828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:35
Código de Controle do Documento: 7b439800-cf1b-4859-b530-fa13abfaa7a8

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 123 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. "Não há falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça
pela Corte a quo, sob o argumento de que houve o ingresso indevido no mérito
do recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, porquanto constitui
atribuição do Tribunal local, nessa fase processual, examinar os pressupostos
específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da
Súmula 123 do STJ" (AgInt no AREsp n. 1.406.417/MS, Relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2019
3/6/2019
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.364.269/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024

Assim, não há falar em nulidade da decisão de admissibilidade proferida
pelo Tribunal
.
a quo
No mais, observa-se que a decisão do Tribunal de origem (fls. 99-101 e-
2.

STJ) inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos:
insuficiência de
(i)
fundamentação recursal;
por aplicação da Súmula 7/STJ; e
deficiência do cotejo
(ii)
(iii)
analítico.
Em suas razões de agravo em recurso especial (fls. 104-113 e-STJ), a parte
alegou, em síntese:
usurpação da competência do STJ;
a inaplicabilidade da
(a)
(b)
Súmula 7/STJ, pois "acórdão vergastado não se encontra em conformidade com o
" (fl. 111 e-STJ). No mais, reiterou as teses de ofensa à lei
ordenamento jurídico pátrio
federal e, ao final, arguiu "no tocante ao dissidio jurisprudencial, que cumpriram
" (fl. 113 e-STJ
corretamente com a legislação
.
Dessa forma, não cuidou de impugnar, especificadamente, os fundamentos
e
acima listados - refutados de forma meramente genérica.
(ii)
(iii)
O agravo em recurso especial que deixa de afastar os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932,
inc. III, do CPC/15, que assim dispõe
:
in verbis

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Documento eletrônico VDA50239828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:35
Código de Controle do Documento: 7b439800-cf1b-4859-b530-fa13abfaa7a8

É dever da parte agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente o seu conteúdo, em sua totalidade, nos termos do art. 932, III, do CPC
/15, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do julgado.
A propósito, é o precedente da Corte Especial:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é
e, assim, deve ser impugnada em sua
incindível
.
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/09/2018
30/11/2018

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50239828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:35
Código de Controle do Documento: 7b439800-cf1b-4859-b530-fa13abfaa7a8

Gize-se, por fim, que a alegação de usurpação de competência não
2.1.
supre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AgInt no AREsp 1339659/SP
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
06/12/2018
17/12/2018 AgInt no AREsp 1263337
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
/SP
, DJe
;
, Rel. Ministro BENEDITO
07/08/2018
13/08/2018 AgInt no AREsp 505.668/SC
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
05/06/2018
12/06/2018 AgInt no
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 1184759/SP
TURMA, julgado em
, DJe
;
, Rel.
17/05/2018
24/05/2018 AgInt no AREsp 1083816/RS
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
21/11/2017
.
29/11/2017
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
3.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50239828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:35
Código de Controle do Documento: 7b439800-cf1b-4859-b530-fa13abfaa7a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.330 / SP
Número Registro: 2024/0469259-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113807920218260100 00485911820228260100 11140996920148260100 113807920218260100
11380792021826010000485911820228260100 20668653420248260000 485911820228260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAFISA S/A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: CARLOS JOSE GUIDO BRAGA
AGRAVADO
: KATIA SAMPAIO MALAGOLI BRAGA
ADVOGADO : ROBERTO PADUA COSINI - SP168844
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAFISA S/A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: CARLOS JOSE GUIDO BRAGA
AGRAVADO
: KATIA SAMPAIO MALAGOLI BRAGA
ADVOGADO : ROBERTO PADUA COSINI - SP168844
TERMO
Documento eletrônico VDA50543984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: c8200035-8e5a-4d8b-9185-ff8a215a1efc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: c8200035-8e5a-4d8b-9185-ff8a215a1efc